Tribunal: TJES
Processo: 5000096-93.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000096-93.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANADILSON SCHULZ ROSSI
RECORRIDO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DA TARIFA DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA QUE JULGOU DE PLANO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
RECURSO INOMINADO COM O FITO DE VER REFORMADA A SENTENÇA AO ARGUMENTO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E NÃO
CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES PÁTRIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIADOS PRECEDENTES FIRMADOS EM SEDE DE IRDR’S ORIUNDOS DO STJ DECORRENTES DO JULGAMENTO DOS
REsp 1.251.331/RS, REsp 1.578.553/SP, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA FINS DE, EM OBSERVÂNCIA A TEORIA DA CAUSA MADURA, IDENTIFICAR E ANALISAR CADA UMA DAS TARIFAS IMPUGNADAS NOS AUTOS, JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS TARIFAS DE CADASTRO E DE SEGURO PRESTAMISTA. IMPROCEDENTES OS DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE A CAUSALIDADE RECURSAL NÃO TER DERIVADO DE ATO DA PARTE RECORRENTE.

Defiro AJG considerando as condições contemporâneas do recorrente.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso movido pela parte REQUERENTE ao argumento de extinção prematura e sem análise pormenorizada dos pleitos da inicial.

Assim, considerando a teoria da causa madura, verifico novamente os pontos a fim de que não paire qualquer dúvida ante o pugnado pelo recorrente

– TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE CONCRETA

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.251.331/RS, reconheceu-se a legalidade da Tarifa de Cadastro, determinando ao julgador apenas a aferição de sua abusividade diante do caso concreto.

Visando encontrar um parâmetro para aferição de tal valor e consequente deslinde da causa, entendo como aplicável ao caso a análise realizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN –, o qual divulgou o valor médio de mercado cobrado pelas instituições financeiras nacionais, no tocante às tarifas de abertura de cadastro.

Ademais, em conformidade com entendimento unânime já exarado por esta 5a Turma do Colegiado Recursal ES – Região Norte, exarada nos autos nº 0036545-72.2016.8.08.0014, e ainda, nos autos nº 0012631-76.2016.8.08.0014,
deverão ser consideradas abusivas aquelas cobranças que excederem a 50% (cinquenta por cento) a média de mercado para contratos da mesma espécie aferida pelo BACEN.

Muito embora não seja um parâmetro absoluto acerca do custo do serviço, é um indicativo dotado de credibilidade acerca da valoração do serviço, o que conjugado ao critério adotado pela Turma permite que se minimize eventual erro na valoração da abusividade em concreto.

Assim, considerando o valor médio da tarifa de abertura de cadastro para bancos privados divulgado pelo BACEN para o mês de
agosto de 2011
, correspondente à data dos fatos, (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp), verifico a abusividade na cobrança que for superior ao valor de
R$333,10
, acrescido de 50%, ou seja, naquilo que superar
R$499,65
.

No presente caso o valor cobrado foi de
R$1.000,00
e diante da superação do valor anteriormente indicado, fica caracterizada a abusividade e todo o excedente do valor pago em relação à média de mercado, no caso, num total de
R$666,90 (seiscentos e sessenta e seis reais e noventa centavos)
, deverá ser objeto de restituição ao consumidor.

A restituição deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica. Entendimento com sólida jurisprudência no âmbito do STJ, a exemplo do AREsp nº 1172491-PR,

Recl nº 25.944/ES, e ainda no procedimento de Uniformização perante as Turmas Recursais do TJES nº 009/2013.

– SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA):

No entendimento firmado pelo STJ em sede dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972), definiu-se a tese 2.2, a qual assim dispõe:

2.2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada;

Diante do caso concreto, em sede do REsp 1.639.259/SP, a posição do STJ no seguinte sentido:

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

Na análise do voto formador da tese, resta claro que para o STJ a venda casada se caracteriza na medida em que mesmo sendo possível a contratação do seguro, não é possível ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro, sendo imposta a contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada.

Prova em sentido contrário, a fim de afastar a caracterização da venda casada deveria ter sido produzida nos autos pela parte requerida, e isso não ocorreu.

Considerando que no julgamento paradigma o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica.

– DANOS MORAIS:

Quanto aos danos morais, vejo que a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, por força do julgamento do procedimento 009/2013, sedimentou o entendimento de não restar caracterizado o dano moral em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais, se amoldando perfeitamente ao caso em apreço.

A partir de tal paradigma, esta 5ª Turma Recursal – ES Norte), por sua composição atual, igualmente firmou entendimento no sentido de que não havendo outros fatores externos que possam levar ao reconhecimento dos danos morais, a mera discussão de cláusulas contratuais não é capaz de caracterizar fato passível de indenização extrapatrimonial:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, LEVANDO EM CONTA A TARIFA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA CONTRATOS DA MESMA NATUREZA. TARIFA COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO APURADO PELO BACEN. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES CONFORME Recl nº 25.944/ES.
DANO MORAL IMPROCEDENTE CONFORME PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO AOS COLEGIADO RECURSAL DO TJES Nº 009/2013. INEXISTÊNCIA DE OUTROS CONSTRANGIMENTOS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ENSEJADORA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC. (RI nº 0036545-72.2016.8.08.0014,TR Norte-ES, Julgado em 10/12/2018).

Pelas razões aqui apontadas,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença de piso, JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS relativamente às tarifas de cadastro e de seguro prestamista, e IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, conforme fundamentação retro, e, ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de se reconhecer a abusividade e, em consequência, determinar a restituição à parte postulante das seguintes cobranças contratuais, consoante instrumento firmado entre as partes:

a) TARIFA DE CADASTRO, consistente no valor simples de R$666,90 (seiscentos e sessenta e seis reais e noventa centavos),

b) SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, consistente no valor simples de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Em relação à restituição da(s) tarifa(s) apontada(s), o termo inicial da correção monetária será a data do pagamento da primeira parcela avençada, momento em que se erigiu a cobrança do valor reputado indevido. Até a citação, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer).

Sem custas processuais e honorários de advogado.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.